Tribunal: TJSP
Processo: 2021091-49.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. LOCAÇÃO COMERCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão que indeferiu tutela de urgência. Locatária que pretende a substituição do índice ajustado (IGP-M) por outro que reflete a realidade econômica atual (IPCA). Inconformismo. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO. Renovatória de locação julgada recentemente, mantendo o IGP-M. pretensão á

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. LOCAÇÃO COMERCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão que indeferiu tutela de urgência. Locatária que pretende a substituição do índice ajustado (IGP-M) por outro que reflete a realidade econômica atual (IPCA). Inconformismo. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO. Renovatória de locação julgada recentemente, mantendo o IGP-M. pretensão á substituição do índice. Descabimento, nesta fase inaugural. Intervenção do Poder Judiciário que deve ser excepcional. Questão que deverá ser objeto de oportuna análise do mérito. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.